Tribunal: TCU
Processo: 008.219/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras de conclusão de três escolas municipais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 3/2024, conduzida pelo Município de Careiro (AM), objetivando contratar empresa para execução de obras de conclusão de três escolas municipais, com recursos do Fundeb. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da ResoluçãoTCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar parcialmente procedente a representação; 9.3. determinar à Prefeitura Municipal de Careiro/AM, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, busque negociar o valor do Contrato 20/2024-CMC/PMC, celebrado com a empresa BBPE Serviços de Construção Ltda., a preços próximos ao da proposta da empresa Rodrigues e Meneses Engenharia Ltda. na Concorrência 3/2024, enviando ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados e os resultados porventura obtidos; 9.4.dar ciência deste acórdão à Prefeitura Municipal de Careiro/AM e ao representante, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de monitoramento da determinação supra.